Tribunal: TJBA
Processo: 8067530-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067530-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: EDVIN SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. INDÍCIOS DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de demissão aplicada a servidor público municipal e determinar sua imediata reintegração ao cargo de Fiscal Sanitário, com restabelecimento de vencimentos e prerrogativas, em razão de indícios de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar nº 30/2024.

2. O ente municipal sustenta a regularidade do PAD e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo. O agravado aponta nulidades procedimentais, notadamente afastamento preventivo superior ao limite legal e fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a reintegração liminar do servidor, diante de alegadas nulidades no Processo Administrativo Disciplinar.

III. Razões de decidir

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange não apenas os aspectos formais, mas também a verificação da legalidade, da proporcionalidade e da observância do devido processo legal, não configurando indevida incursão no mérito administrativo.

5. Há plausibilidade na alegação de nulidade do PAD, diante da extrapolação do prazo máximo de afastamento preventivo previsto no art. 182, parágrafo único, da Lei Municipal nº 822/2014, com permanência do servidor afastado por 224 dias, em afronta ao princípio da legalidade.

6. A prova produzida no PAD revela fragilidade, com base em testemunhos indiretos, insuficientes, em juízo de cognição sumária, para sustentar a penalidade máxima de demissão.

7. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar da remuneração do servidor, configurando periculum in mora inverso apto a justificar a manutenção da reintegração até julgamento final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar abrange a verificação da legalidade, da proporcionalidade e da observância do devido processo legal. 2. A extrapolação do prazo legal de afastamento preventivo e a fragilidade probatória configuram elementos aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para reintegração liminar de servidor demitido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 822/2014, art. 182, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 62.862/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.06.2024, DJe 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8067530-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
e como Agravado
EDVIN SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora